Tribunal: TCU
Processo: 024.104/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1414/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se do monitoramento do cumprimento do subitem 1.9 do Acórdão 6837/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi determinado à Associação das Pioneiras Sociais que adequasse seus sistemas contábeis, caso ainda não o tenha feito, de forma que suas demonstrações contábeis sejam elaboradas, no que couber, com base na contabilidade aplicada ao setor público, seguindo os moldes exigidos pela NBC TSP EC (ou outra norma do Conselho Federal de Contabilidade que vier a sucedê-la), admitindo-se a utilização concomitante da contabilidade empresarial, se assim entender necessário e conveniente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.9 do Acórdão 6837/2019-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 024.104/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Associação das Pioneiras Sociais. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 26) à Associação das Pioneiras Sociais (APS) e ao Ministério da Saúde.